Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (PÓS-BARIÁTRICA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade de concessão da tutela de urgência, consistente na imediata realização de cirurgia plástica reparadora (pós-cirurgia bariátrica).
II. No caso concreto, conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravada, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente (que realizou a cirurgia bariátrica em 2020) não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo).
III. Na presente fase processual, em análise às evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se encontram satisfatoriamente demonstrados para fundamentar a concessão da tutela provisória de urgência (inaudita altera parte).
IV. Imprescindibilidade de efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, em relação à comprovação do premente risco à vida e/ou à integridade física do paciente, além dos desdobramentos da abusividade (ou não) da recusa à cobertura.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.